Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Não é omisso o julgado devidamente fundamentado em relação aos pedidos das partes, ou de fato imprescindível para julgamento.
3. Há impossibilidade de se admitir sucumbência mínima em virtude do valor elevado da causa e de o êxito não ter superado 20% (vinte por cento) do pedido.
4. Recurso não provido.